Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Revisão criminal. Sentença contrária à evidência dos autos. Reexame de provas.

1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.

2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.

3 - Ação revisional julgada improcedente.